Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-54.2015.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001162-54.2015.8.26.0659/50000, da Comarca de Vinhedo, em que é embargante
VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA, é embargado DIGITALVIN AUTOMAÇÃO E
SEGURANÇA LTDA ME.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.683
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001162-54.2015.8.26.0659/50000
No 1a Instância: 1001162-54.2015.8.26.0659
COMARCA: VINHEDO 2a VARA
EMBARGANTE: VANDERLEI FRANCISCO DE LIMA
EMBARGADO: DIGITALVIN AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA ME
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração – Afirmação de Omissão – Acordo
celebrado – Desistência do recurso – Homologação e eventual
cumprimento do acordo deverão ser requeridos perante o Juiz de
primeiro grau. Recurso prejudicado.
Cuida-se de Embargos de Declaração ajuizados por Vanderlei Francisco de
Lima em que afirma haver omissão no v. acórdão que reformou a sentença que acolhia o
dano moral, por entender que o fato não seria caracterizador do dano extrapatrimonial.
Ressalta não haver qualquer indicação de dispositivo legal.
Efetua prequestionamento.
Este é o relatório.
Veio aos autos notícia de acordo celebrado entre as partes,
instrumentalizado pela petição de fls. 11/12, firmada pelos patronos do autor, cuja
procuração está regularmente demonstrada nos autos às fls. 151 e pelo advogado da parte
requerida, cuja procuração encontra-se às fls. 34.
Diante da proposta de acordo entre as partes, julgo prejudicado o recurso de
embargos de declaração pendente.
A homologação e o eventual cumprimento do acordo deverão ser requeridos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
perante o juízo de primeiro grau, ficando prejudicado o mérito do apelo. Remetam-se os
autos à Vara de origem.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator